Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-45.2009.8.05.0003
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000053-45.2009.8.05.0003

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILMA ARÚJO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MATHEUS LIMA ARAUJO, GILSON ARAUJO DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA, MICHELE CALAZANS OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO.
POSSIBILIDADE.
EMPRESÁRIA IND
IVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA NATURAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA MADURA. MÉRITO. APRECIAÇÃO. DÍVIDA COMPROVADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO ART. 85, §2º, DO CPC.
MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000053-45.2009.805.0003,
da Comarca de Esplanada, a em que figuram como Apelante

GILMA ARAÚJO DA CRUZ
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.